Tribunal: TJDFT
Processo: 0722043-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722043-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ AGRAVADO: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por RAIANNE DOS SANTOS CARDOCH VALDEZ, ora exequente/agravante, em face da r. decisão ID 207044180, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727373-53.2024.8.07.0001, movido em desfavor da MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA, ora executada/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Trata-se de cumprimento de OBRIGAÇÃO DE FAZER relativo à sentença de ID 215997426, transitada em julgado em 27.11.2024 (ID 218922964), que possui seguinte dispositivo: (...) Pessoalmente intimada para cumprir a obrigação de fazer (ID 230936718), a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 232969746), na qual pugnou pela atribuição de efeito suspensivo por ter prestado garantia judicial consubstanciada no depósito do valor correspondente aos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento (10% do valor da causa, sendo que cada parte deve arcar com 50% do valor - R$ 5.737,98). Alegou não haver comprovação de que a exequente seja, de fato, titular da conta de e-mail objeto da presente demanda, uma vez que "basta inserir o nome do usuário e senha para a acessar uma conta de e-mail", não sendo crível que não consiga "passar por um procedimento tão simples de autenticação". Informou não haver indício de invasão da conta de e-mail por parte de terceiros não autorizados, tampouco suspensão do endereço, e que a conta está ativa, contudo, o acesso é condicionado ao preenchimento da senha correta e à validação de titularidade. Informou, ainda, que solicitou à sua equipe técnica que entrasse em contato com a exequente, por meio da conta maldinicardoch@gmail.com, na tentativa de auxiliá-la na comprovação de sua titularidade e, com isso, viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer. Mencionou os dados a serem fornecidos e o passo a passo para que a exequente acesse a conta de e-mail. Requereu que a exequente forneça tais dados/informações para que o acesso vindicado seja restabelecido, ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos. A exequente apresentou resposta à impugnação no ID 234120087. É o relato do necessário. (...) Pessoalmente intimada para cumprir o determinado na sentença de ID 215997426, devendo "restabelecer a conta vinculada ao e-mail “raivaldez@hotmail.com”, possibilitando o respectivo acesso à autora, no prazo de 10 (dez) dias", no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00 (ID 230936718), a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 232969746), na qual, entre outras alegações, afirma ter solicitado à sua equipe técnica que entrasse em contato com a exequente, por meio da conta maldinicardoch@gmail.com, na tentativa de auxiliá-la na comprovação de sua titularidade. Todavia, não há nos autos nenhuma comprovação da mencionada tentativa de contato. Portanto, a executada deixou transcorrer o prazo para cumprimento voluntário da obrigação de fazer. Por sua vez, a exequente requer a majoração da multa diária para R$1.000,00, ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID 234120087). Entendo não ser o caso de majoração do valor arbitrado a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do artigo 537, caput, do CPC. Ademais, diante do não cumprimento da obrigação de fazer de forma espontânea, a solução plausível para o caso é a aplicação da multa pelo descumprimento, bem como a conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 500 do CPC. Isso posto, FIXO as astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e CONVERTO a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 3.000 (três mil reais). Preclusa a presente decisão, intime-se a EXECUTADA para pagamento em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora via SISBAJUD. Sem prejuízo, considerando o depósito do valor INCONTROVERSO correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, intime-se a parte exequente/advogada para indicar sua conta bancária/pix, já que atua em causa própria. Vindo a informação, expeça-se alvará eletrônico para transferência da quantia existente na conta judicial a conta bancária a ser indicada pela EXEQUENTE, que atua em causa própria. Não sendo possível a expedição de alvará de transferência, expeça-se alvará para levantamento da quantia diretamente na agência bancária." (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 72481154), a agravante narra que a ação originária foi de obrigação de fazer, tendo por objeto o restabelecimento de sua conta de e-mail, a qual alega utilizar para fins pessoais e profissionais há mais de 20 anos e que teria sido bloqueada indevidamente pela agravada em 16 de outubro de 2023. Sustenta que a conversão da obrigação em perdas e danos é prematura e lhe causa grave prejuízo, pois seu interesse principal e primordial é a recuperação do acesso à conta, que armazena seu histórico de comunicações, contatos profissionais e documentos. Argumenta que a agravada, sendo uma empresa de tecnologia de grande porte, possui plenas condições técnicas de restabelecer o acesso, e que não apresentou qualquer laudo ou prova robusta que demonstrasse a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, não podendo a conversão se basear em mera alegação. Contesta a narrativa da agravada de que a perda do acesso teria decorrido de inatividade da própria usuária, afirmando que, na verdade, nunca chegou a ter o acesso efetivamente restabelecido. Defende a existência de perigo de dano, pois a impossibilidade de acessar a conta de e-mail lhe causa prejuízos diários em sua atividade profissional. Afirma que o valor fixado a título de perdas e danos é insuficiente para compensar a perda de todo o seu acervo digital e profissional. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinado à agravada, o imediato restabelecimento do acesso à sua conta de e-mail, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão que converteu a obrigação em perdas e danos, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID 72482162) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido (ID 72622839) Vieram contrarrazões (ID 73508438), em que foi suscitada a preliminar de ausência de interesse recursal por cumprimento integral da obrigação de fazer. Intimada a se manifestar sobre as preliminares, a agravante apresentou a petição ID 74189933, noticiando que a obrigação não foi cumprida. Por meio do ofício ID 74651747, o Juízo a quo noticiou a extinção do feito originário, diante do levantamento É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu a obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da conta de e-mail da agravante, em perdas e danos. Em análise aos autos originários, observo que houve a perda superveniente do interesse recursal, diante da posterior aceitação tácita da decisão, decorrente da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, na forma do art. 1000, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, cujo teor transcrevo a seguir: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” No caso concreto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo na decisão de ID 244610978 dos autos originários, “(...) a própria exequente pleiteou o levantamento do valor correspondente à obrigação de fazer que foi convertida em perdas e danos (R$3.000,00 - ID 238860520). O respectivo alvará eletrônico foi expedido no ID 239521860.” A petição requerendo o levantamento do valor da conversão da obrigação em perdas e danos foi juntada aos autos originários no dia 09/06/2025, data posterior à interposição do presente agravo de instrumento, ocorrida dia 03/06/2025. Nesse contexto, fica evidente a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, pois o requerimento de levantamento do valor da conversão da obrigação em perdas e danos é completamente contraditório ao pedido de reforma da decisão para afastar a conversão da obrigação em perdas e danos. Nesse contexto, o recurso não pode ser conhecido, diante da expressa vedação legal e da ausência de interesse recursal. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma dos arts. 932, inciso III e 1.000, todos do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2025 13:11:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora